Tribunal: TJES
Processo: 5019130-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019130-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON DOS SANTOS EDUARDO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DILIGÊNCIAS PENDENTES NO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que determinou a manutenção de sua prisão preventiva nos autos da ação de execução penal n.º 0002422-62.2014.8.08.0032. O impetrante alega erro na identificação do verdadeiro autor do crime de roubo qualificado pelo qual o paciente foi condenado (art. 157, §2º, I e II, do CP), afirmando que outro indivíduo teria utilizado os documentos do paciente para ocultar seus antecedentes criminais. Requer o relaxamento da prisão preventiva, alegando ausência de justa causa e falta de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o relaxamento da prisão preventiva do paciente com base na alegação de erro de identificação do autor do crime; e (ii) verificar se a análise da alegação de ausência de justa causa demanda produção de provas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da negativa de autoria e do alegado erro de identificação exige a produção de provas, o que é incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC n. 719.196/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9/8/2022).

4. O Juízo de origem já determinou diligências para elucidar a identidade do verdadeiro autor do crime, incluindo a realização de exame datiloscópico no paciente, sendo necessário aguardar a conclusão dessas providências para eventual revisão da prisão preventiva.

5. Após o trânsito em julgado da condenação, presume-se a veracidade dos fatos narrados na sentença, cabendo à defesa o ônus de produzir prova inequívoca para desconstituir tal presunção.

6. Conceder a ordem neste momento configuraria indevida supressão de instância, pois a questão da identidade do autor ainda não foi definitivamente analisada pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de autoria e o alegado erro de identificação do autor do crime demandam produção de provas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.

2. Questões pendentes de decisão no juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 719.196/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9/8/2022, DJe 16/8/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBSON DOS SANTOS EDUARDO,
contra ato coator proferido pelo
MM.

JUIZ DA

2ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
nos autos da ação de execução penal de n.º 0002422-62.2014.8.08.0032.

Consoante a inicial (ID 11305629), o impetrante requer a decretação da nulidade da prisão preventiva, afirmando, para tanto, que o paciente não cometeu o crime pelo qual está sendo acusado, e que houve erro na identificação do verdadeiro autor, o qual já teria sido preso e confessou que se identificou como o ora paciente. Além disso, o impetrante aduz que o paciente já se encontra preso há mais de 10 (dez) dias e ainda não teria sido realizada a audiência de custódia.

Despacho que consta do ID 11309761 postergando a análise do pedido liminar para após a juntada das informações a serem prestadas pela autoridade coatora.

A autoridade coatora junta as informações no ID 11381391.

O impetrante juntou as petições que constam dos ID’s 11387984 e 11387063, rebatendo os argumentos constantes das informações prestadas pelo juízo coator e juntando documentos.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 11385343.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 11507243, opinando pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBSON DOS SANTOS EDUARDO,
contra ato coator proferido pelo
MM.

JUIZ DA

2ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
nos autos da ação de execução penal de n.º 0002422-62.2014.8.08.0032.

Consoante a inicial (ID 11305629), o impetrante requer a decretação da nulidade da prisão preventiva, afirmando, para tanto, que o paciente não cometeu o crime pelo qual está sendo acusado, e que houve erro na identificação do verdadeiro autor, o qual já teria sido preso e confessou que se identificou como o ora paciente. Além disso, o impetrante aduz que o paciente já se encontra preso há mais de 10 (dez) dias e ainda não teria sido realizada a audiência de custódia.

O paciente foi denunciado, processado e condenado pela prática do crime de roubo qualificado, previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CP.

Constou da denúncia da Ação Penal de n.º 0001482-97.2014.8.08.0032, que os acusados Waldir Gonçalves Ferreira, Michel Assad Neto e “Robson dos Santos Eduardo”, praticaram o crime de roubo, no dia 21/08/2014,na localidade de Novo Brasil, distrito de Conceição do Muqui.

Pelo fato narrado, o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. A referida condenação transitou em julgado e o paciente teria cumprido 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias, até a presente data, sendo tal informação retirada do relatório de situação carcerária do paciente, disponível no SEEU.

No mesmo sistema consta que o paciente possui apenas esta condenação.

Em sua inicial, que consta do ID 11305629, o impetrante aduz a ausência de precisa identificação do verdadeiro autor do crime, sendo que o cidadão Gilson Rodrigues Duarte teria utilizado os documentos do paciente Robson dos Santos, com o fito de ocultar seus antecedentes, já que Robson não possui registros criminais.

Nesse sentido, o impetrante afirma que Gilson teria sido preso se passando pelo paciente Robson e, após o início do cumprimento da pena, ele teria se evadido do sistema prisional ao não retornar de uma das saídas temporárias.

Por conta da transgressão, teve regredida sua pena e determinada expedição de mandado de prisão para sua captura, resultando na prisão de Robson, que nada teria a ver com os fatos narrados na denúncia, segundo a sua defesa.

Afirma que Gilson já teria sido capturado e ouvido em juízo, e confirmado, naquela ocasião, que ele teria se passado por Robson.

Portanto, diante de ausência de justa causa, especificamente no que se relaciona com os indícios de autoria, postula pelo relaxamento da prisão do paciente.

Ao prestar as informações, o Juiz de primeiro grau assim se manifestou:

“Registro que
tais informações acerca da divergência na autoria do crime carecem de produção de provas
, pois, os demais denunciados na Ação Penal que deu origem a presente guia de execução em momento algum confirmam as recentes revelações, e as imagens fotográfica existentes não possuem boa qualidade para distinguir ou mesmo serem comparadas.

(...)

Em que pese o Gilson naquela oportunidade ter confirmado que seria o autor do delito e informando que deu o nome falso, ou seja o nome do reeducando/paciente Robson Santos Eduardo,
ainda pairam dúvidas acerca da identidade do mesmo, sendo proferida decisão no evento 50.1, em que foi determinado a realização de exame datiloscópico em ambos
(doc. 03).

O exame foi realizado em Gilson Rodrigues, porém, pendente a realização do exame no reeducando/paciente Robson.

O mandado de prisão expedido em 27/10/2015 e cumprido apenas 26/11/2024, sendo realizado a audiência especial para entrevistar do reeducando/paciente Robson Santos Eduardo.

Após ouvir as partes, foi proferida decisão mantendo a cautelar do reeducando/paciente Robson para fins de realização do exame datiloscópico, o qual já foi diligenciado junto ao setor competente”.

Portanto, pelo que se verifica do informado pela autoridade coatora, a questão da identificação do paciente já foi objeto de diligências pelo juízo de primeiro grau.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pleito liminar, a pretensão de relaxamento da prisão do paciente Robson, alegando ausência de prova de autoria, esbarra em matéria probatória inviável de ser produzida na limitada instrução da ação de Habeas corpus, sendo que tal matéria já se encontra diligenciada na seara adequada, que é o juízo de origem.

A d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer corrobora o presente entendimento, destacando que “
o tema é objeto de diligência no juízo de origem, instância competente para tanto, a qual encontra-se pendente de resolução, de modo que não foi oportunizado ao Magistrado a quo a revisão/revogação do suposto ato coator por meio do exame dos argumentos apresentados pelos impetrantes.
”.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que “
O argumento acerca da negativa de autoria não encontra resguardo em sede de habeas corpus, considerando que a via estreita caracteriza-se, sobretudo, pela cognição sumária e pela celeridade, incompatibilizando o mandamus com o reexame fático probatório, objeto a ser averiguado no curso de instrução criminal
” (STJ - AgRg no HC n. 719.196/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Diante do cenário exposto, o Juízo de origem, mais próximo do caso e das provas constantes do processo, sentiu a necessidade de determinar a produção de prova pericial, resultando que o deslinde da questão demanda a produção de prova incompatível com a celeridade desta espécie de ação.

Nesse contexto, deve ser destacado que, após o trânsito em julgado, existe a presunção veracidade dos fatos narrados na sentença condenatória, sendo da defesa o ônus de comprovar as teses alegadas, e no presente caso tal verificação demanda a produção da citada prova pericial.

Por fim, deve ser ressaltado que a eventual concessão da ordem, neste momento, redundaria em indesejável supressão de instância, já que a questão ainda não foi decidida pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.